Tribunal: STF
Processo: HC 186968
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, no qual se postula o reconhecimento do excesso de prazo no julgamento do HC 584.274/RS requerendo-se, em consequência, a concessão da ordem, para o fim de conceder-se “a revogação da prisão preventiva, ou a manutenção da prisão domiciliar”.
    Sendo esse o contexto, passo a analisar o pleito formulado nesta sede processual. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte ora impetrante.
    Tenho ressaltado, em diversos julgamentos, que o réu – especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação de sua liberdade – tem o direito público subjetivo de ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, sob pena de caracterizar-se situação de injusto constrangimento ao seu “status libertatis” (HC 84.254/PI, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Na realidade, esse direito ao julgamento em tempo oportuno, que não exceda nem supere, de modo irrazoável, os prazos processuais, qualifica-se como insuprimível prerrogativa de ordem jurídica, fundada tanto em norma de índole constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII) quanto em cláusula de natureza convencional (Pacto de São José da Costa Rica, Art. 7º, ns. 5 e 6).
    Ocorre, no entanto, que inexiste, no presente caso, a alegada situação de injusta demora na resolução do HC 584.274/RS, impetrado em favor do ora paciente.
    Com efeito, tal como assinalado nestes autos pelo impetrante, o “writ” ajuizado no E. Superior Tribunal de Justiça em favor do ora paciente (HC 584.274/RS) foi distribuído em 30/05/2020 à Ministra LAURITA VAZ, que declarou-se incompetente, e redistribuído em 01/06/2020 ao Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, que declarou-se também incompetente, tendo sido instaurado conflito negativo de competência, sendo certo, ainda, que, em decorrência de decisão do Ministro RIBEIRO DANTAS nos autos do CC 172.669/DF, que fixou “a competência provisória da em. Ministra Laurita Vaz, para apreciação de eventuais medidas urgentes requeridas no HC 583.624/RS e em procedimentos conexos”, os autos do “habeas corpus” em questão foram novamente feitos conclusos à Ministra LAURITA VAZ em 15/06/2020.
    Tais circunstâncias levam-me a concluir, desse modo, que o tempo de duração do litígio em causa está, até o presente momento, em conformidade com padrões de estrita razoabilidade, tal como esta Corte tem reconhecido em diversos precedentes:
    “‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE ‘HABEAS CORPUS’ PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE IMPETRAÇÕES NO STJ PENDENTES DE JULGAMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA DESEJÁVEL CELERIDADE NO JULGAMENTO QUE SE MOSTRA COMPREENSÍVEL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
    I – O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, da desejável celeridade processual.
    II – Instrução processual que se mostra deficiente, inviabilizando a apreciação do pleito.
    III – A concessão da ordem para determinar o julgamento do ‘writ’ na Corte ‘a quo’, ademais, poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados.
    IV – Ordem denegada.”
    (HC 100.299/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “‘Habeas corpus’. 2. Excesso de prazo para formação da culpa. Instrução criminal encerrada, inclusive com prolação de sentença condenatória. 3. Demora na realização do julgamento de mérito do ‘habeas corpus’ impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Excesso de trabalho que assoberba os Tribunais Superiores. Razoabilidade. Flexibilização do princípio da celeridade. Ausência de desídia do Estado-juiz. 4. Constrangimento não evidenciado. 5. Ordem denegada.”
    (HC 103.333/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Impende ressaltar, por oportuno, que essa mesma orientação vem de ser reafirmada pela colenda Primeira Turma desta Suprema Corte em julgamento que restou consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “4. É direito público subjetivo do Paciente que o julgamento de ‘habeas corpus’ impetrado no Superior Tribunal de Justiça  ocorra em prazo razoável.
    5. O reconhecimento da razoabilidade reclama o exame pormenorizado das peculiaridades que envolvem a situação, não havendo meios de se estabelecer, aprioristicamente, um prazo definido para a totalidade dos casos. Precedentes.
    6. A determinação ao Superior Tribunal de Justiça para que aprecie ‘habeas corpus’ nele impetrado deve ocorrer em situações excepcionais, caracterizadas por uma injustificável dilação, evitando que se estabeleça um critério discriminatório  na ordem de julgamentos daquela instância. Precedente.
    7. Ordem denegada quanto ao excesso de prazo e não conhecida quanto ao decreto de prisão preventiva.”
    (HC 106.426/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Sendo assim, e pelas razões expostas, indefiro o pedido de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame da medida liminar requerida.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator